Tribunal: STJ
Processo: 1418800-47.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023158 - MS (2025/0317942-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644
AGRAVADO
: VITORIO JARA AIVI
ADVOGADO
: FLÁVIO MARCIO DE OLIVEIRA PANISSA - MS021007
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM
DEMANDAS RELACIONADAS AO PASEP. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de ausência de
violação ao artigo 1.022 do CPC, incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ e do Tema 1150 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando
violação aos artigos 205, 1.021 e 1.022 do CPC, inaplicabilidade
dos óbices sumulares e existência de dissídio jurisprudencial, com
o objetivo de reformar a decisão da Corte de origem que
reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em
demanda envolvendo falhas na gestão das contas vinculadas ao
PASEP.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que
questionam falhas na prestação de serviços de contas vinculadas
ao PASEP
III. Razões de decidir
4. A Corte de origem analisou e rebateu os argumentos levantados
pela parte agravante, sendo que a ausência de menção a outros
argumentos não macula o comando decisório, desde que este seja
bem fundamentado e apresente razões capazes de se sustentar
por si.
Documento eletrônico VDA54038026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4161b67f-129d-409c-982e-d3ebaacecb6e

5. A matéria decidida quanto a legitimidade passiva do agravante
encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, tendo
sido objeto do Tema Repetitivo 1150, justificando-se a aplicação da
para negar seguimento ao recurso especial.
Súmula 83/STJ
6. A análise da controvérsia apresentada no recurso especial
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o dissídio
jurisprudencial apoiado em fatos, e não na interpretação da lei,
não pode ser conhecido, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4161b67f-129d-409c-982e-d3ebaacecb6e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023158 - MS (2025/0317942-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644
AGRAVADO
: VITORIO JARA AIVI
ADVOGADO
: FLÁVIO MARCIO DE OLIVEIRA PANISSA - MS021007
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM
DEMANDAS RELACIONADAS AO PASEP. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de ausência de
violação ao artigo 1.022 do CPC, incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ e do Tema 1150 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando
violação aos artigos 205, 1.021 e 1.022 do CPC, inaplicabilidade
dos óbices sumulares e existência de dissídio jurisprudencial, com
o objetivo de reformar a decisão da Corte de origem que
reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em
demanda envolvendo falhas na gestão das contas vinculadas ao
PASEP.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que
questionam falhas na prestação de serviços de contas vinculadas
ao PASEP
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

4. A Corte de origem analisou e rebateu os argumentos levantados
pela parte agravante, sendo que a ausência de menção a outros
argumentos não macula o comando decisório, desde que este seja
bem fundamentado e apresente razões capazes de se sustentar
por si.
5. A matéria decidida quanto a legitimidade passiva do agravante
encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, tendo
sido objeto do Tema Repetitivo 1150, justificando-se a aplicação da
para negar seguimento ao recurso especial.
Súmula 83/STJ
6. A análise da controvérsia apresentada no recurso especial
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o dissídio
jurisprudencial apoiado em fatos, e não na interpretação da lei,
não pode ser conhecido, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de ausência de violação ao artigo 1.022
do CPC, além de incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e do Tema 1150 do STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, sustentando a violação aos artigos 205, 1.021 e 1.022
do CPC, inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares e a existência de dissídio
jurisprudencial, com a finalidade de ver reformada a decisão da Corte de origem que
reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, em demanda cuja causa de
pedir envolve falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

[...] Ao dirimir a controvérsia este Sodalício assim manifestou-se:
EMENTA
–
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno deve impugnar os
fundamentos da decisão monocrática do relator, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil. 2. É inviável o
art. 1.021,
agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada (STJ: Súmula no 182). 3.
Recurso não conhecido. (TJMS - Agravo Interno Cível - No
1418800-47.2024.8.12.0000/50000 - Campo Grande - 5a Câmara
Cível -Agravo Interno Cível - No 1418800-47.2024.8.12.0000
/50000 - Campo Grande – Rel. Des. Alexandre Raslan – j.
13/01/2025)
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO EXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1. O embargos de
declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão ou acórdão, nos
termos dos arts. 1.008 e 1.026 do Código de Processo Civil. 2. A
mera rediscussão do decidido é vedada nos embargos de
declaração. 3. Recurso conhecido e não acolhido. (TJMS -
Embargos de Declaração - No 1418800-47.2024.8.12.0000/50001 -
Campo Grande - 5a Câmara Cível - Agravo Interno Cível - No
1418800-47.2024.8.12.0000/50000 - Campo Grande – Rel. Des.
Alexandre Raslan – j. 30/01/2025)
Quanto à violação do 1.022 do CPC, observa-se que os acórdãos
recorridos estão devidamente fundamentados, tendo havido o
enfrentamento das questões e argumentos relevantes para a decisão do
mérito com a indicação clara e precisa dos elementos de fato e de direito
que levaram às conclusões do julgado. Assim sendo, o recurso é
também inadmissível, por óbice imposto pela Súmula 831 do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
PARTE
AGRAVANTE. 1. Não há falar em ofensa ao
do CPC,
art. 1022
porquanto o Tribunal a quo fundamentou de forma clara e
suficiente as razões pelas quais o agravo de instrumento não foi
conhecido. 2. (...)" (AgInt no AR Esp n. 2.464.831/RS, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
D Je
20/5/2024,
de 22/5/2024)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL.
REGIME
ESTATUTÁRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DO
/CPC
NÃO

ART.
489
CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
LIDE DECIDIDA COM BASE EM LEI
SÚMULA N. 284/STF.
LOCAL. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 280/STF.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. (...) II
- Quanto à alegação de violação do
§ 1o, do CPC,
art. 489,
conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". A prescrição trazida pelo
do
confirma
art. 489
CPC/2015
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [E
Dcl
no
MS
21.315/DF,
relatora
Ministra
Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
D Je
] (...) X - Agravo interno
8/6/2016,
15/6/2016.
improvido" (AgInt no AR Esp n. 1.767.785/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
D Je de
28/11/2022,
1/12/2022)
No tocante à propalada violação aos arts. 205 do CC e 2o do CDC, rever
as premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido e o convencimento
obtido por este Tribunal com base nas provas produzidas,implicaria,
necessariamente, no reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado, no âmbito de recurso especial, por força da Súmula 72 do
Tribunal da Cidadania.
Nesse norte os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CD
As.
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

DECLARAÇÕES
RETIFICADORAS.
INTERRUPÇÃO
DOS
PRAZOS
PRESCRICIONAIS.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta
Corte é no sentido de que a declaração retificadora, quando não
meramente formal, é espécie de reconhecimento do débito a
ensejar a interrupção do prazo prescricional, segundo o art. 174,
parágrafo único, IV, do CTN. Precedentes. 3. A revisão da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem no sentido de que
não ocorreu a prescrição das CD As impugnadas, pois houve
declarações retificadoras que interromperam o prazo prescricional,
demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o
que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt
Súmula 7/STJ.
no AR Esp n. 2.360.370/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
D Je de
.
13/11/2023,
16/11/2023)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
REESTRUTURAÇÃO
DA
CARREIRA
E
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
MOTIVAÇÃO
E
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 284 E 283/STF.
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF.
SUPOSTA OFENSA AO
DO
REEXAME DE
ART. 373
CPC/2015.
PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO. (...) 7. Na forma da jurisprudência do STJ, "não há
como aferir eventual ofensa ao
do
(art. 373 do
art. 333
CPC/1973
sem que se verifique o conjunto probatório dos
CPC/2015)
presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além
de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob
exame" (R Esp 1.602.794/TO, rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, D Je de 30.6.2017). 8. Fica prejudicada a análise
da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi
afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no
AR Esp n. 2.178.194/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
D Je de
.
17/4/2023,
17/5/2023)
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

Quanto aos arts. 17 e 927, III, do CPC, bem como ao
a
Tema 1150/STJ,
parte recorrente visa discutir questão relacionada à legitimidade do
Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se
discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada
ao PASEP.
Acerca da questão sub judice, em consulta ao site do e. Superior
Tribunal de Justiça, verifico que o referido paradigma foi julgado no dia
e o acórdão publicado em
3, no qual foi fixada
13/09/2023
21/09/2023
tese nos seguintes termos:
Tema 1150: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad
causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se
discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta
vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da
ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo
Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao
ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em
conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em
que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
Como se nota, ao entender que o Banco do Brasil é parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda, o entendimento exposto no acórdão
recorrido está em conformidade com o precitado paradigma, razão pela
qual a súplica encontra óbice no
I, b, do CPC.
art. 1.030,
No concernente à existência de divergência jurisprudencial, o recurso
também não está apto à abertura de instância pois a inviabilidade da
pretensão deduzida pela alínea a prejudica o prosseguimento do
especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional. Confira-se:
[...] 3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência
de óbice processual impedindo o conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a
análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema. Nesse sentido: AgInt no AR Esp n. 2.370.268/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
D Je de
AgInt no R Esp n. 2.090.833/RJ,
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
D Je de
4. Agravo interno desprovido.
11/12/2023,
14/12/2023.
(AgInt no AR Esp n. 2.578.737/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

Santos, Segunda Turma, julgado em
D Je de
21/10/2024,
)
25/10/2024.
[...] 7. A existência de óbice processual impendido conhecimento
de questão suscitada pela alínea a, da previsão constitucional,
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca
do tema. 8. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no AR
Esp n. 2.526.771/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
D Je de
)
26/8/2024,
3/9/2024.
Logo, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra em
impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de
prelibação.
Ante o exposto, em relação aos artigos 1.021 e 1.022, II, do CPC, 2o do
CDC e 205 do CC, com fundamento no
V, do CPC, inadmite-
art. 1.030,
se o presente Recurso Especial interposto por Banco do Brasil S/A. E em
relação aos arts. 17 e 927, III, do CPC, e ao
por estar o
Tema 1.150/STJ,
acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nega-se
seguimento ao recurso especial nos termos do
I, b do CPC.
art. 1.030,

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Além disso, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, foi objeto do
Tema Repetitivo 1150 o qual firmou a seguinte tese:

Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para
figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual
falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep,
saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão
programa;
dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o
titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na
conta individual vinculada ao Pasep

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Nesse contexto, é evidente que, p​ara conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

Documento eletrônico VDA53798066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:19
Código de Controle do Documento: a62690c9-d4eb-48ad-9b5f-08e494438542

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.023.158 / MS
Número Registro: 2025/0317942-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08179109620208120001 14188004720248120000 1418800472024812000050004 8179109620208120001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644
AGRAVADO
: VITORIO JARA AIVI
ADVOGADO
: FLÁVIO MARCIO DE OLIVEIRA PANISSA - MS021007
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:16
Código de Controle do Documento: 281467cd-5f12-4932-9e3f-9ed108d6439f

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:16
Código de Controle do Documento: 281467cd-5f12-4932-9e3f-9ed108d6439f